Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033432-73.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Emolumentos, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (IMPETRANTE), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL REGISTRADOR. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A PRÁTICA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO SEM O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §1o, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança somente é cabível para proteger direito líquido e certo, demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009.

A gratuidade da justiça deferida em processo judicial estende-se aos emolumentos cartorários relativos a atos extrajudiciais indispensáveis à efetivação da decisão judicial, nos termos expressos do art. 98, §1o, IX, do Código de Processo Civil.

A ausência de regulamentação estadual específica sobre o ressarcimento ao delegatário do serviço notarial e registral não afasta o cumprimento imediato da norma processual, cuja eficácia é plena e não depende de norma complementar para sua aplicação.

O art. 28 da Lei n.o 8.935/1994, que assegura a percepção de emolumentos aos registradores, deve ser interpretado de forma harmônica com o regime constitucional da gratuidade de justiça e a responsabilidade estatal pelo custeio, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República.

Não demonstrada violação a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Heraldo Kiefer
em face de ato judicial supostamente ilegal praticado pela
Exma. Sra. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que lhe determinou o registro imobiliário da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 0000276-27.2015.811.0033, independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial (Id).

Na petição inicial o impetrante narra que
atua
“em caráter privado nos registros públicos (art. 3o da Lei no 8.935/94 e art. 236 CRFB), conforme Ato no 034/2004/CM de Outorga de Delegação de Função Registral”
, e, portanto, a sua remuneração não advém dos cofres públicos, mas de emolumentos.

Afirma que após a procedência da referida ação de usucapião extraordinária, a juíza da causa determinou-lhe o registro da sentença respectiva, com vistas à transferência da propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente do pagamento de emolumentos, considerando que a parte vencedora é beneficiária de justiça gratuita, desconsiderando, assim, a natureza privada da atividade registral.

Menciona que, diante dessa determinação, oficiou à magistrada informando-lhe que o art. 98, IX, do CPC ainda não teve sua aplicação regulamentada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, embasar o registro da usucapião sem a cobrança de emolumentos, tendo aquela, no entanto, determinado a imediata realização do ato, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Alega que apesar de a magistrada ter seguido o que determina o art. 98, IX, do CPC, desconsiderou o comando do art. 28 da Lei no 8.935/94, infringindo, assim, o seu direito líquido e certo aos emolumentos, verba de caráter remuneratório e alimentar.

Sustenta, outrossim, que o inciso IX do art. 98 do CPC não é autoaplicável, diante do disposto no
caput
e no seu §7o, que remete ao art. 95, §§3o a 5o, também do CPC, e cujo teor responsabiliza o Estado pelo custeio da perícia requerida pelo beneficiário da gratuidade de justiça.

Aduz, nessa linha, que
“
não há previsão legal de transferência do ônus estatal para quem atua em caráter privado (art. 236 da CF), visto que os emolumentos servem justamente para a manutenção do serviço, nos expressos termos da Lei Federal no 10.169/2000 (...)”
, e para a higidez da qualidade da atividade registral, que possui custos a serem cobertos.

Ressalta, outrossim, que a concessão desmedida de gratuidades acarreta prejuízo também ao FUNAJURIS,
“uma vez que o percentual a ele destinado através do selo acaba zerado quando há dispensa dos emolumentos”
e, que, por isso, deve ser aplicado o negligenciado §7o do art. 98 do CPC, que impõe o ônus do pagamento dos emolumentos ao Estado.

Assegura, ademais, que
“se os notários e registradores devem ser remunerados por todos os seus atos, por meio de emolumentos, a aplicação do artigo 98, IX do CPC, sem prévia regulamentação do custeio dos serviços trata-se de aplicação da Lei com negativa a vigência de outra”
, de sorte que estaria havendo um conflito aparente de normas, a ser resolvido pela aplicação da lei mais específica ao caso (art. 28 da Lei no 8.935/94).

Ao final, o impetrante requer a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão judicial e a exigibilidade da prática de ato registral sem a cobrança de emolumentos.
No mérito, pleiteia a concessão da segurança para
“anular a decisão vergastada por meio do presente mandado de segurança para e seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei no 10.169/2000 e em respeito a CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994”.
(Id 254179650).

A liminar pleiteada, contudo, foi indeferida em decisão fundamentada e lançada no Id 257925196.

A autoridade coatora prestou informações no sentido de que a extensão da gratuidade de justiça aos atos extrajudiciais encontra respaldo legal no art. 98, §1o, IX, do CPC, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão impugnada. Aduziu, ainda, que a decisão transitada em julgado no processo originário apenas efetivou o comando legal, diante da concessão do benefício à parte requerente (Id 264036796).

O Estado de Mato Grosso, notificado nos moldes do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora e pugnou pela denegação da segurança (Id 265382251).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, ao fundamento, em síntese, de que
“a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial proferida em processo no qual o benefício tenha sido concedido”
. (Id 271046867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão mandamental não merece acolhimento.

O mandado de segurança é instrumento de controle da legalidade de atos administrativos e jurisdicionais, sendo cabível apenas quando demonstrado de plano o direito líquido e certo da parte impetrante, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e art. 1o da Lei 12.016/2009.

No caso vertente, o ato impugnado decorre de decisão judicial proferida no bojo de processo de usucapião (Autos no 0000276-27.2015.811.0033), no qual foi regularmente deferido à parte autora o benefício da gratuidade de justiça. A decisão da autoridade coatora apenas deu cumprimento ao disposto no art. 98, §1o, IX, do CPC, o qual expressamente prevê que a gratuidade da justiça compreende os “
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”
.

Essa norma processual, vale dizer, não exige regulamentação específica para sua aplicabilidade, tratando-se de dispositivo de eficácia plena, de aplicação imediata,
pois os atos gratuitos decorrentes de sentença judicial e para seu cumprimento são um direito garantido a todos aqueles que buscam a justiça como forma de pacificação social e que não devem, nem podem, ser privados de seus direitos por impossibilidade de pagamento de custas, honorários ou até mesmo emolumentos.

Logo, para a sua aplicação basta apenas a apresentação da decisão que previamente concedeu o benefício de gratuidade judiciária junto à serventia extrajudicial e a demonstração de que o ato notarial buscado seja a ela correlato.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que não determinou o recolhimento de emolumentos devidos a notários ou registradores, sob alegação de que o benefício da justiça gratuita deveria ser estendido a atos de natureza extraprocessual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita, concedido no âmbito judicial, se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais, necessários à efetivação de decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos notariais necessários à efetivação de decisão judicial, conforme disposto no art. 98, § 1o, IX, do CPC.

4. Inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, conforme exigido para a concessão de mandado de segurança.

5. Ausência de ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O benefício da justiça gratuita se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais, conforme o art. 98, § 1o, IX, do CPC. No entanto, para a concessão de mandado de segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 1o, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 0010705-55.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas; TJMT, Ap no 0003389-67.2015.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho”
.(
N.U 1014060-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA- REGISTRO DE MANDADO DE TRANSCRIÇÃO EXPEDIDO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUTOR AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EXTENSÃO DAS BENESSES AOS ATOS CARTORÁRIOS - CURADOR ESPECIAL -HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS - ÔNUS DO ESTADO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Sendo impostas ao advogado particular nomeado Curador Especial as atribuições inerentes ao Estado, cabe a este o ônus de remunerar os serviços prestados.

Nos termos do art. 98, § 1o, inciso IX, do CPC, "a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido".

- Os benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte no processo judicial se estendem à prática de atos nos Cartórios Extrajudiciais, qualquer que seja a sua natureza, a fim de que a decisão proferida seja efetivamente cumprida e possa gerar os seus efeitos concretamente”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264558-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/10/2024, publicação da súmula em 10/10/2024)

Nesse contexto, a alegação de que a ausência de regulamentação do custeio correspondente acarreta indevida transferência do ônus estatal para o serviço privado de registro, embora revele preocupação legítima do impetrante, não se mostra apta a desconstituir o ato judicial impugnado. Com efeito, a ordem jurídica estabelece a responsabilidade estatal pela prestação da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto à compensação dos custos decorrentes dos atos extrajudiciais, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Eventual lacuna na regulamentação local quanto ao ressarcimento aos delegatários não autoriza a supressão do direito do jurisdicionado ao benefício legalmente conferido.

A propósito, o §7o do art. 98 do CPC remete à aplicação subsidiária do art. 95, §§3o a 5o, estabelecendo, portanto, a possibilidade de custeio com recursos orçamentários públicos, o que não elide o direito do beneficiário, mas direciona a obrigação estatal de efetivar o ressarcimento. A ausência de providência administrativa não pode justificar a negativa de cumprimento da norma processual pela via judicial.

Por fim, também não subsiste o argumento de que haveria conflito entre o art. 98, §1o, IX, do CPC e o art. 28 da Lei n.o 8.935/1994 (
Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei)
. E isso porque não há entre eles antinomia normativa, mas sim complementação sistêmica. A legislação cartorária garante ao registrador a percepção integral dos emolumentos, mas tal direito deve ser interpretado em conformidade com as normas processuais que impõem o custeio estatal dos atos praticados por beneficiários da justiça gratuita.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia posta na ação mandamental, verifica-se que não assiste razão à tese de ilegalidade ou abuso no ato judicial impugnado, estando ausente, portanto, o propalado direito líquido e certo a ser amparado nesta via.

Posto isso, ante a ausência de direito líquido e certo,
denego
a segurança pleiteada por Heraldo Kiefer, em sintonia com o parecer ministerial.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 77 do RITJ/MT e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025